Tribunal: CARF
Processo: 16327.903157/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903157/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.277 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
BARI SECURITIZADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em manifestação de inconformidade, verificando-se a preclusão em
relação ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 39798.03438.220118.1.3.02-9608 em 22.01.2018, e-fls. 18-29,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$165.830,46 referente ao ano-calendário de 2015 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 12-17:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903157/2019-64
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903157/2019-64

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
170.817,82 [...]
170.817,82
CONFIRMADAS [...]
170.817,82 [...]
170.817,82

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito. R$ 165.830,46
Valor ECF: R$ 185.567,34
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 405.738,46
IRPJ devido: R$ 220.171,12
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na ECF) - (IRPJ devido) limitado ao valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
39798.03438.220118.1.3.02-9608
16207.79149.060418.1.7.02-3265
22982.43808.230718.1.7.02-5113 18250.51695.110718.1.7.02-0921
25743.39503.200718.1.3.02-7071
00509.00121.200818.1.3.02-9461
19538.71645.221018.1.3.02-0408 06750.52589.191118.1.3.02-0088 [...]
Base legal: Art. 168 da Lei n. 5 .172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o, art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB n. 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei n. 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma da DRJ/06 no 106-044.982, de 26.09.2023, e-fls. 32-42:
ACÓRDÃO
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903157/2019-64

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
para acatar a preliminar de tempestividade, rejeitar o pedido para reabertura de prazo de
contestação e, no mérito, reconhecer direito creditório no valor de R$ 41.871,45, e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.10.2023, e-fl. 52, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.11.2023, e-fls. 54-67, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. O DIREITO
2.I PRELIMINAR
A DCOMP original no 39798.03438.200118.1.3.02-9608 (anexo I), contém
erros de preenchimento e, consequentemente, o reconhecimento da SELIC para o
período, [ano-calendário de 2016], [...]
Com a identificação do período correto para o saldo negativo correspondente ao
ano-calendário de 2016, aplicamos as correções SELIC para o período apropriado e,
consequentemente, a apresentação das DCOMP’s posteriores à esta [...], com as
composições de saldos remanescentes para cada declaração de compensação [...].
i. Detalhamento do processo 16327.903408/2019-19 vinculado a DCOMP
18250.51695.110718.1.7.02-0921 [...]
ii. Detalhamento do processo 16327.903407/2019-66 vinculado a DCOMP
22982.43808.230718.1.7.02-5113 [...].
iii. Detalhamento do processo 16327.903409/2019-55 vinculada a DCOMP
25743.39503.200718.1.3.02-7071 [...].
iv. Detalhamento do processo 16327.903410/2019-80 vinculada a DCOMP
00509.00121.200818.1.3.02-9461 [...]
Detalhamento do processo 16327.903.411/2019-24 vinculado a DCOMP
19538.71645.221018.1.3.02-0408 [...]
vi. Detalhamento do processo 16327.903412/2019-79 vinculado a DCOMP
06750.52589.191118.1.3.02-0088 [...]
2.II DO MÉRITO
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903157/2019-64

Conforme podemos observar da jurisprudência deste colendo Conselho de
Recursos, é possível o cancelamento de tal débito em sede de processo administrativo
instaurado a partir da decisão que não homologa a compensação, tendo em vista que o
art. 147, § 2o, do Código Tributário nacional autoriza a autoridade administrativa a
retificar até mesmo de ofício os erros contidos na declaração do sujeito passivo que
forem apuradas durante o seu exame. [...]
Suprimindo o erro de preenchimento em questão, o débito deixará de existir
[...].
No que concerne ao pedido conclui que:
3. A CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja conhecido e provido o presente recurso, para o
fim de assim ser decidido, o cancelamento do débito fiscal reclamado, arquivando-se o
processo correspondente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$123.959,01 (R$165.830,46 - R$41.871,45) referente ao ano-calendário de
2015 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Preclusão
A Recorrente alega que o Per/DComp apresentado contém engano na indicação do
ano-calendário de 2015 quando o correto seria o ano-calendário de 2016.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Art. 16.
A impugnação mencionará: [...]
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903157/2019-64

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O instituto da preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma situação
jurídica ativa processual, o que impossibilita a prática de atos processuais no tempo, na forma e
no lugar não previstos na legislação de regência, dada a irreversibilidade do processo. Assim, o
ponto de discordância deve ser mencionado na primeira oportunidade em que couber a
Recorrente falar nos autos, sob pena de preclusão. Considerar-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada em manifestação de inconformidade, verificando-se a
preclusão em relação ao tema.
Na manifestação de inconformidade, e-fls. 06-08, a Recorrente não apresenta
expressamente o argumento de que o Per/DComp apresentado contém engano na indicação do
ano-calendário de 2015 quando o correto seria o ano-calendário de 2016. Essa matéria somente é
inaugurada em sede de recurso voluntário, fato que se caracteriza inovação. Esse argumento é
considerado não impugnado, o que impede a sua análise no julgamento em segunda instância,
uma vez que em face do qual não foi instaurado o litígio regularmente.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos
débitos confessados nos processos de cobrança vinculados ao presente processo de análise do
direito creditório.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes aos débitos confessados
em Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de
12 de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
trazem esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício
de débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade preparadora pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
Conforme consta no Despacho Decisório, e-fls. 12-17, tem-se que o Per/DComp
no 39798.03438.220118.1.3.02-9608 com Demonstrativo de Crédito e os Per/DComp de nos
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903157/2019-64

39798.03438.220118.1.3.02-9608,

16207.79149.060418.1.7.02-3265,
22982.43808.230718.1.7.02-5113,
18250.51695.110718.1.7.02-0921,
25743.39503.200718.1.3.02-7071,
00509.00121.200818.1.3.02-9461,
19538.71645.221018.1.3.02-0408 e 06750.52589.191118.1.3.02-0088 constantes nos processos
de cobrança nos 16327.903310/2019-53, 16327.903406/2019-11, 16327.903408/2019-19,
16327.903409/2019-55, 16327.903407/2019-66, 16327.903410/2019-80, 16327.903411/2019-24
e 16327.903412/2019-79 estão vinculados ao presente processo de crédito de no
16327.903157/2019-64.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 185
DF CARF MF
Original